Tribunal: TJDFT
Processo: 0703687-54.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703687-54.2019.8.07.0018 RECORRENTE: ALEXANDRE DOS SANTOS FOURNIER RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ADMINSITRATIVO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. DEMISSÃO SERVIDOR PÚBLICO. DESTRUIÇÃO DE APARELHO DE CONTROLE DE PONTO ELETRÔNICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PUNIÇÃO DESPROPORCIONAL. INDENIZAÇÃO MORAL. RESSARCIMENTO. IMPROCEDÊNCIA. 1. Cumpre asseverar que a responsabilidade do servidor pela avaria do aparelho de identificação e controle de frequência estar comprovado pelas fotos e boletim de ocorrência juntado aos autos. 2. O Apelante alega existir justificativa para sua ausência nas audiências do procedimento administrativo. Mas, em verdade, não foram juntados os atestados médicos que comprovariam que estaria doente nas respectivas datas e as certidões apontadas pelo Apelante apenas informam que o servidor telefonou para o órgão e alegou estar doente na ocasião. Não há qualquer prova nos autos de que as referidas moléstias realmente ocorreram e que o servidor se encontrava de fato de licença médica. A palavra do servidor, isoladamente, diante da própria natureza do processo disciplinar, é insuficiente para isentar o mesmo das consequências de sua ausência nas audiências realizadas para que pudesse apresentar sua defesa. Portanto, não existe nulidade no procedimento administrativo adotados pela Administração. 3. Contudo, apesar da gravidade da falta cometida pelo servidor, que destruiu parte de um equipamento para controle e fiscalização de presença da unidade, assiste razão ao Apelante quanto ao enquadramento e ausência de proporcionalidade na punição aplicada pela Administração. 4. Não é difícil inferir que uma simples manutenção do equipamento já o colocaria em pleno funcionamento novamente. Ademais, houve falha da administração ao escolher um corredor ermo para colocar o aparelho, ao invés de um local com presença constante de vários servidores e cidadãos, onde poderia ser mais bem fiscalizado, podendo-se até suspeitar da intenção da administração de se preparar um flagrante, como ocorreu no caso. Dessa forma, até pelo pequeno valor do prejuízo causado, tenho que a conduta se enquadra mais na lesão ao princípio da moralidade administrativa do que em ato de improbidade administrativa, devendo-se evitar o excesso de punição, sob pena de ferir as determinações do art. 196 da Lei Complementar Distrital no. 840/11. 5. O servidor Apelante, com mais de uma década de dedicação ao serviço público, não possui em suas anotações funcionais qualquer outra infração disciplinar, à exceção da que se discute nesses autos. O desrespeito à moralidade administrativa configura infração MÉDIA DO GRUPO I, nos termos do art. 191, inciso IV, da Lei Complementar Distrital no 840/11, devendo ser aplicada, no máximo, a pena de suspensão prevista no artigo 200 da referida lei. 6. Por evidente, não há que se falar em indenização moral contra o ato da administração que apenas deu cumprimento aos dispositivos legais e procurou punir o servidor que agiu em total desacordo com a lei. Não podendo o simples enquadramento legal da punição dar ensejo ao inusitado pedido. De igual forma, pelas mesmas razões, não deve prosperar o pedido de ressarcimento de sua remuneração de demais vantagens que deixou de receber durante o pedido de afastamento, sob pena de enriquecimento sem justo motivo do servidor às custas da Administração, o que se tornaria um incentivo à sua conduta imoral. A sentença foi reformada para determinar a reintegração do servidor. 7. Recurso parcialmente provido. Unânime. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil, asseverando que a simples desproporcionalidade da punição aplicada caracteriza ato ilícito a ensejar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais; b) artigo 36 da Lei Complementar Distrital n° 840/2011, sustentando ser viável o ressarcimento da remuneração e de todas as vantagens não recebidas durante o tempo em que esteve desligado. Pede que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome do advogado REGINALDO DE OLIVEIRA SILVA, OAB/DF 25.480. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser O recorrente beneficiário da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil, porquanto a análise da tese recursal, no sentido de que houve dano moral a ser indenizado, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu aquele Tribunal Superior que “As conclusões do acórdão recorrido sobre a inexistência do ato ilícito apto a gerar o dever de indenizar, não podem ser revistas por esta Corte Superior, pois demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, em razão da Súmula 7 do STJ” (AgInt no AREsp 1586351/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/3/2020). A mesma sorte colhe o especial com relação ao suposto vilipêndio ao artigo 36 da Lei Complementar Distrital n° 840/2011, porquanto “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1640572/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 24/4/2020). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome do advogado REGINALDO DE OLIVEIRA SILVA, OAB/DF 25.480. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017